Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TEMA 882/STJ E TEMA 492/STF. INAPLICABILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CESSIONÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS. ADVOGADOS DESTITUÍDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender a insatisfação do autor com o decidido na r. sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. As teses fixadas nos julgamentos do REsp 1.439.163/SP (Tema 882) e do RE 695.911/SP (Tema 492) não se aplicam aos condomínios irregulares no âmbito do Distrito Federal. Precedentes.
3. Se ao adquirir os direitos incidentes sobre o imóvel em condomínio não regularizado, o réu anuiu expressamente ao pagamento das despesas condominiais e há provas de que se utiliza dos serviços prestados pela associação, não pode furtar-se ao cumprimento da obrigação.
4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo.